Tribunal: TJDFT
Processo: 0726767-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE GRAVAME. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TEMA 958 E TEMA 972/STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, da contratação de seguro reputada como venda casada, da alegada divergência na taxa de juros remuneratórios, bem como de restituição em dobro dos valores pagos. O autor sustenta ilegalidade das cobranças, onerosidade excessiva e requer o expurgo dos encargos do montante financiado, com recálculo das parcelas.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança da despesa com registro do gravame; (iii) determinar se a contratação do seguro configura venda casada; (iv) verificar se há abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada; e (v) examinar o cabimento da repetição do indébito em dobro.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no Tema 958, admite a cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa com registro do contrato, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva, admitindo controle concreto da proporcionalidade.
4. A instituição financeira comprova a realização da avaliação do veículo por meio de laudo juntado aos autos, e o valor cobrado (R$ 668,00), correspondente a 1,08% do total financiado, não revela desproporção ou vantagem exagerada.
5. A despesa com registro do gravame é realizada por empresa registradora, nos termos da Resolução CONTRAN no 689/2017, não se caracterizando como tarifa bancária essencial, sendo válida sua cobrança quando previamente informada e comprovada, como ocorreu no caso, no valor de R$ 492,00 (0,79% do valor do veículo).
6. O STJ, no Tema 972, veda a imposição de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, mas admite a contratação facultativa, desde que assegurada a liberdade de escolha.
7. O contrato prevê expressamente a opcionalidade do seguro e a liberdade de escolha da seguradora, inexistindo prova de imposição ou condicionamento do crédito à contratação, afastando a alegação de venda casada.
8. A taxa nominal de juros remuneratórios (2,67% ao mês) está expressamente pactuada e não se mostra abusiva, pois não supera índices usualmente praticados no mercado à época da contratação, inexistindo demonstração de discrepância relevante apta a autorizar a revisão.
9. A incorporação das tarifas e do seguro ao valor financiado, quando lícitos, não implica alteração irregular da taxa de juros, mas apenas compõe o custo efetivo total da operação.
10. O art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé para autorizar a repetição em dobro, a qual não se verifica quando as cobranças decorrem de cláusulas válidas e amparadas pela jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa com registro do contrato em financiamento com alienação fiduciária quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958/STJ. 2. Não configura venda casada a contratação de seguro facultativo com expressa previsão de liberdade de escolha da seguradora, conforme Tema 972/STJ. 3. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração de discrepância relevante em relação às taxas médias de mercado. 4. A repetição do indébito em dobro depende de comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
_______
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Resolução CMN no 3.919/2010, art. 5o, VI. Resolução CONTRAN no 689/2017, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28.06.2017, DJe 01.08.2017. STJ, REsp no 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 01.03.2019.